Tribunal: STJ
Processo: 0073832-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077355 - SP(2026/0073832-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDEIR GUSMAO FERRAZ FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA - SP468348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE
DOCUMENTAL.
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar ação revisional
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
2. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido.
3. Na espécie, o
foi impetrado, em
contra acórdão
writ
2/3/2026,
transitado em julgado no dia
a evidenciar que o habeas
23/4/2025,
corpus é substitutivo de revisão criminal. Cumpre registrar que a leitura
do ato coator revela a inexistência de manifesta ilegalidade que
implique a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55948902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 55a91798-0457-4915-9801-b4833ba8797b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 55a91798-0457-4915-9801-b4833ba8797b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077355 - SP(2026/0073832-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDEIR GUSMAO FERRAZ FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA - SP468348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE
DOCUMENTAL.
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar ação revisional
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
2. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido.
3. Na espécie, o
foi impetrado, em
contra acórdão
writ
2/3/2026,
transitado em julgado no dia
a evidenciar que o habeas
23/4/2025,
corpus é substitutivo de revisão criminal. Cumpre registrar que a leitura
do ato coator revela a inexistência de manifesta ilegalidade que
implique a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA55634362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 2fa0e875-6145-4aef-a176-5353f9a19877

interpõe agravo regimental
VALDEIR GUSMÃO FERRAZ FILHO
contra a decisão monocrática de fls. 63-65, de minha relatoria, em que indeferi
liminarmente o habeas corpus porquanto se trata de substitutivo de revisão
criminal.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos, 9
meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática
dos crimes previstos nos arts. 297 e 304, ambos do Código Penal.
A parte alega, em síntese, que, não obstante o
haja sido impetrado
writ
em substituição à revisão criminal, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
acerca da impossibilidade do uso do habeas corpus como sucedâneo à medida
cabível deve ser superada, uma vez que o caso concreto revela a existência de
manifesto constrangimento ilegal.
No ponto, sustenta que os fundamentos empregados para majorar a
reprimenda e fixar regime inicial mais gravoso são inidôneos e que o afastamento
da atenuante decorrente da confissão contraria o entendimento estabelecido no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 desta Corte Superior.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Com efeito, o documento de fl. 1 revela que o
foi impetrado, em
writ
, contra acórdão transitado em julgado no dia
(fl. 58), a
2/3/2026

23/4/2025
evidenciar que o habeas corpus é substitutivo de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso
Documento eletrônico VDA55634362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 2fa0e875-6145-4aef-a176-5353f9a19877

reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido
.
formulado no habeas corpus
esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
Importante destacar que
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal,
cujo posicionamento estabelecido é de que "o trânsito em julgado do acórdão que
julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
805.183/SP
Teodoro Silva Santos
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Finalmente, cumpre registrar que a leitura do ato coator apontado pelo
ora agravante revela a
que implique a
inexistência de patente ilegalidade
concessão da ordem de ofício.
Nesse contexto, o acórdão impugnado empregou fundamentos idôneos
para afastar a
(alegação de o acusado não
atenuante decorrente da confissão
haver praticado fato típico, uma vez que não apresentou o documento falso, fl. 25),
bem como para
a reprimenda na primeira fase (motivos e maus
aumentar
antecedentes, fls. 22-24) e na segunda fase (reincidência, fl. 25). Além disso, a
fixação do
prisional foi justificada e está em consonância com a
regime
jurisprudência deste Superior Tribunal (
, Rel. Ministra
AgRg no HC n. 618.167/SC
, 6a T., DJe
.
Laurita Vaz
5/4/2021)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55634362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:21
Código de Controle do Documento: 2fa0e875-6145-4aef-a176-5353f9a19877

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.355 / SP
Número Registro: 2026/0073832-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00320014120258260041 15179886720248260050 320014120258260041
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA - SP468348
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDEIR GUSMAO FERRAZ FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDEIR GUSMAO FERRAZ FILHO (PRESO)
ADVOGADOS : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA - SP468348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 8232c7bd-5ae9-40ff-b595-4cf7ae978eb5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:18
Código de Controle do Documento: 8232c7bd-5ae9-40ff-b595-4cf7ae978eb5